Tribunal: TJES
Processo: 5003476-42.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003476-42.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WAGNER JOSE DOS SANTOS CAPELLINI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
a sentença deve ser reformada;
b)
o recorrido foi avisado através das faturas emitidas da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento;
c)
toda a situação ocorreu por culpa exclusiva do recorrido;
d)
o recorrido não provou todo o alegado em sua exordial;
e
)
agiu no exercício regular do direito;
f
)
a negativação do nome do nome do recorrido é lícita;
g)
não há a possibilidade de indenização a título de danos morais em razão de sua conduta lícita;
h
)
os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes;

Pois bem, a recorrente alega que o recorrido é o responsável pelos débitos pendentes à instalação de n° 170594, uma vez constatada a ausência de pagamento, o que ensejou a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes, conduta esta que afasta a ilegalidade apontada pelo recorrido, bem como a indenização a título de danos morais.

No entanto, ao revés do alegado pela recorrente, observa-se que a recorrida encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas pela recorrente. E neste contexto observa-se a procedência da demanda, esta reconhecida pelo D. juízo.

Depreende-se dos autos, que o registro junto ao órgão de proteção ao crédito equivale ao débito com vencimento no dia 20/04/2018 e 17/05/2018 (ID 751960), sendo que o acordo firmado entre as partes ocorreu em 11/06/2018 (ID 751961).

Desse modo, resta evidenciado que o recorrido teve seu nome negativado por um débito objeto de acordo já estipulado entre as partes, com a fatura do mês de julho paga (ID

751962), sendo o lançamento do débito nos órgãos de proteção de crédito ocorrido somente em 09/10/2018.

Observa-se ainda, que o recorrido suportou ônus decorrente da suspensão dos serviços de energia elétrica, sendo que tal conduta se mostrou indevida, haja vista o acordo firmado entre as partes.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar a regularidade da sua conduta, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar também, pois nos termos da fundamentação supra, a negativação do nome do recorrido se mostra ilegal, caracterizando assim o dano moral -
in re ipsa -
bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida.

Segue entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque).

Desse modo, indubitável a ilicitude praticada pela recorrente, pois cabia a ela não inserir o nome da recorrida do cadastro de inadimplentes por um débito já quitado, restando evidenciado a falha na prestação de serviços, bem como o ato ilícito praticado.

Por fim, destaco que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais encontra-se em patamar condizente com o dano suportado pela parte recorrida, bem como em relação aos valores fixados por este juízo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo,
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PENDENTE. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INCLUSÃO DO NOME DO RECORRIDO NO ROL DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA JÁ ENGLOBADA NO ACORDO DE QUITAÇÃO. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E DANOS MORAIS QUE FIXO EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.